Tribunal: TJBA
Processo: 8065758-66.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8065758-66.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: KLEBER SANTOS COSTA Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial, por manifesta inadmissibilidade, ao fundamento de inadequação da via recursal, por ser cabível agravo interno para impugnar decisão unipessoal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência se enquadra nas hipóteses do art. 1.030, V, do CPC, a justificar o cabimento do agravo em recurso especial; e (ii) é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso manifestamente inadequado. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada não se fundamentou no art. 1.030, V, do CPC, mas na utilização de via recursal inadequada para impugnar decisão monocrática, hipótese que atrai a incidência do art. 1.021 do CPC e afasta o cabimento do agravo previsto no art. 1.042 do mesmo diploma legal. 4. O sistema recursal do Código de Processo Civil é claro ao prever o agravo interno como meio próprio para impugnar decisões unipessoais de relator, inclusive quando proferidas no âmbito da Vice-Presidência, inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. 5. A fungibilidade recursal não se aplica quando a lei define expressamente o recurso adequado, configurando erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial em lugar de agravo interno, o que autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão monocrática da Vice-Presidência que não se funda no art. 1.030, V, do CPC não admite agravo em recurso especial. 2. A impugnação de decisão unipessoal deve ser realizada por agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, sendo inaplicável a fungibilidade recursal quando configurado erro grosseiro.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021; 1.030, V; 1.042; 932, III. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno acostado no bojo da Ação Rescisória n.º 8065758-66.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante KLEBER SANTOS COSTA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça